Tribunal: TJDFT
Processo: 0043236-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE E A EMENTA E VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO OU MODIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO STJ.
1. Demonstrada a contradição entre a ementa e o voto condutor do aresto embargado quanto à verba do advogado, impõe-se proceder à complementação do julgado para prevalecer a tese firmada no voto condutor de que os honorários devam ser mantidos de acordo com o fixado na sentença.
2. O item 13 da ementa do acórdão embargado deverá conter a seguinte redação: “13. Incabível a pretensão de modificação da verba honorária fixada na sentença, pois, embora tenha havido provimento parcial do apelo das rés, não houve alteração substancial da sucumbência, a qual se manteve recíproca e equivalente”.
3. Não há majoração de honorários advocatícios em sede de julgamento de recurso interposto contra sentença publicada ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que essa possibilidade só foi prevista na edição do Diploma Processual de 2015, com vigência iniciada em 18/03/2016 (Enunciado Administrativo no 7/STJ).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito modificativo.